Tribunal: TCU
Processo: 004.246/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4251/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 004.246/2021-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alyf de Ramos Melo (XXX.712.849-XX); Amanda Stringuetta Galo (XXX.964.589-XX); Ana Paula Germogesti (XXX.098.539-XX); Anderson Marcelino da Silva (XXX.446.039-XX); Emile Ribeiro de Moura (XXX.178.889-XX); Fabiano Mores Machado (XXX.713.089-XX); Josiane Franciele dos Santos Kamada (XXX.481.289-XX); Maria Aparecida Coutinho Cardoso (XXX.450.559-XX); Tauane de Jesus Figueredo Paes (XXX.056.839-XX); Thiago Marques Fagundes (XXX.316.329-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.